Tribunal: TJES
Processo: 0000133-69.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LICITUDE DA PROVA OBTIDA POR ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Parquet, mantendo a absolvição do réu Felipe Sassemburg Vicente, sob o fundamento de insuficiência probatória para a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se houve omissão do acórdão embargado quanto à suposta ausência de nulidade na entrada policial no domicílio do réu sem mandado judicial;
(ii) se as provas seriam suficientes para sustentar uma condenação, tornando necessária a reforma do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a tese de condenação por insuficiência probatória e reconhecendo a ilicitude da prova obtida pela entrada policial sem mandado judicial, nos termos da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).
4. Não há omissão ou contradição a serem sanadas, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
5. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão ou rediscussão de matérias de mérito já decididas (STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado aborda expressamente as teses levantadas no recurso.

A insuficiência probatória para a condenação impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [Câmara Criminal correspondente] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-69.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SASSEMBURG VICENTE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº: 0000133-69.2023.8.08.0056

EMBARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FELIPE SASSEMBURG VICENTE

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme mencionado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o v. Acórdão de ID 8917413, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Parquet, mantendo a absolvição do réu Felipe Sassemburg Vicente, nos termos da sentença proferida em primeiro grau. A decisão absolvitória foi fundamentada na insuficiência de provas para comprovação da autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no referido acórdão, apontando que este não teria enfrentado a tese de inexistência de nulidade na atuação policial, ao adentrarem no domicílio do réu sem mandado judicial, além de afirmar que as provas são suficientes para sustentar a condenação.

Em contrarrazões ID
(
10440648)
, o embargado, representado pela Defensoria Pública, sustenta que não há omissão ou contradição a serem sanadas no acórdão embargado, uma vez que o v. Acórdão abordou todos os pontos necessários à solução do caso, além de destacar a fragilidade do conjunto probatório. Requer, portanto, o não conhecimento ou, caso admitidos, o desprovimento dos embargos declaratórios.

Pois bem,

Os embargos de declaração, consoante disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, têm como objetivo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão eventualmente presentes em decisão judicial.

No caso concreto, verifico que não há omissão ou contradição a serem corrigidas no acórdão embargado. A decisão analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada pelo Ministério Público, concluindo que as provas constantes nos autos não eram suficientes para sustentar uma condenação, especialmente considerando o princípio do
in dubio pro reo.

Quanto à alegação de nulidade decorrente da entrada policial no domicílio do réu sem mandado judicial, o v. Acórdão considerou que a prova obtida nessa circunstância não possui a licitude necessária para sustentar uma condenação. Consoante o decidido pelo STF no RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, é possível a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam devidamente justificadas a posteriori, o que não restou evidenciado nos autos.

Por outro lado, os argumentos expendidos pelo embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assevera que “os embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão ou rediscussão de matérias de mérito já decididas” (STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022).

Ante o exposto, voto por CONHECER os embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.